Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002997-57.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON - CPF: 105.870.637-34 (AGRAVADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON - CPF: 207.341.311-00 (AGRAVADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (AGRAVANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –ALEGAÇÃO DE RISCO DE DANO – REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL NECESSÁRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INCABÍVEL SUSPENSÃO AO CUMPRIMENTO – AGRAVANTE DISPÔS DE TEMPO HÁBIL PARA REALOCAÇÃO DE SEUS FAMILIARES – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo irreversível a reintegração do imóvel, a espera pelo julgamento dos embargos de declaração não pode obstar o cumprimento da medida. Eventual debilidade da saúde dos membros da família do agravante, contra a qual se determina a reintegração, não é motivo idôneo para suspender o ato, ainda mais quando foi concedido tempo suficiente para tanto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020